Tribunal: TJES
Processo: 5018053-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018053-08.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA ILÍCITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de revisão criminal proposta por Maurício de Jesus Camargo, condenado por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06 e
art.
307 do Código Penal, sob a alegação de nulidade de prova obtida mediante acesso indevido ao celular de corréu e de atipicidade da conduta à luz do Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação está lastreada em prova ilícita obtida por meio de acesso a dispositivo telefônico sem autorização judicial; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal em razão da quantidade apreendida e da tese fixada no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova extraída de aparelho telefônico sem autorização judicial é ilícita, mas não foi a única base da condenação, que se amparou
não apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida, mas a forma como o dinheiro confiscado estava separado, ao veículo utilizado pelos réus para transportar
o entorpecente
, além da tentativa de fuga e do nome falso utilizado pelo requerente para tentar se esquivar da prisão.

4. A aplicação do Tema 506 do STF pressupõe que a quantidade de droga seja o único fator de condenação, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
18053
-
08
.202
4
.8.08.0000

REQUERENTE:
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
R
EVISÃO CRIMINAL
ajuizada
em
favor de
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO

em face da sentença
condenatória
prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
n
os autos d
a Ação Penal nº

0005382-41.2007.8.08.0030
,
que
c
ondenou o requerente
pela prática d
as condutas descritas
no
art.
33 da Lei nº 11.343/06 e

no art. 307 do
Código Penal
.

A defesa
insurge-se contra a
condenação
,
alegando,
em síntese,
a nulidade das provas obtidas mediante acesso ilegal ao dispositivo
telefônico
do corréu Diego Martins Gama, sem a devida autorização judicial. Requer ainda a aplicação do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que concluiu pela descriminalização do porte de drogas de até 40 gramas de maconha para uso pessoal, de forma que a conduta do requerente não configura mais crime.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
o feito
fo
i
remetido
à
Subp
rocuradoria de Justiça,
que emitiu o
P
arecer
opinando pel
a
improcedência d
o pedido
(ID
13205954
).

Pois bem.

In casu
, o requerente fundamenta o seu pedido revisional no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, almeja o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante o acesso ilegal ao dispositivo telefônico do corréu Diego Martins Gama, já que os dados foram extraídos sem a necessária autorização judicial, fato que, no seu entender, invalida as provas dali extraídas.

Decerto que a análise dos dados telefônicos constantes do aparelho apreendido, sem a prévia autorização do investigado ou de autorização judicial motivada, revela a ilicitude da prova e a clara violação à privacidade e intimidade, na forma do art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ocorre que o magistrado utilizou outros elementos para firmar o seu convencimento quanto a autoria e materialidade delitivas, destacando não apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida, mas a forma como o dinheiro confiscado estava separado, ao veículo utilizado pelos réus para transportar o entorpecente, além da tentativa de fuga e do nome falso utilizado pelo requerente para tentar se esquivar da prisão.

Em prosseguimento, também não prospera o pedido de desclassificação da conduta delitiva em razão da pequena quantidade de droga apreendida.

E
m relação à
caracterização da traficância,
este T
ribunal de Justiça já se manifestou
inúmeras vezes

quanto a
prescind
ibilidade
da constatação concreta e presencial de atos de merc
â
ncia,
ou seja, o
agente
não precisa
ser encontrado no momento da comercialização da droga,
bastando que
haja elementos de convicção que demonstrem que
os entorpecentes
não se destinavam ao consumo próprio, mas sim ao tráfico.

Quanto ao ponto,
tem-se o
P
arecer d
a
dout
a
Subprocurador
a
-Geral de Justiça,
segundo a qual:

"A jurisprudência recente acerca do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a presunção de usuário para os casos nos quais ocorre a apreensão de pequena quantidade de droga, traz relevante consideração acerca dos demais elementos. Dito de outro modo, a alteração da tipificação legal será dará tão somente nos casos em que a quantidade de droga apreendida em poder do condenado for o único elemento justificante da prisão. O que não se mostra nos autos, considerando todos os demais elementos destacados por ocasião da colação do trecho da r. sentença condenatória."

À luz d
o
exposto,
sem mais delongas,
julgo
IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.